Tribunal: STF
Processo: ADI 138
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-14
Data de publicação: 1990-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE DE CLASSE
DE ÂMBITO NACIONAL (ART. 103, INC. IX, DA C.F. DE 1988). VINCULAÇÃO
DE  VENCIMENTOS  (ART. 37, XIII). ISONOMIA  ENTRE  AS  "CARREIRAS
JURIDICAS" (ART. 135).
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA POR ENTIDADE
DE   CLASSE  DE  ÂMBITO  NACIONAL  (ASSOCIAÇÃO  DOS  MAGISTRADOS
BRASILEIROS), COM IMPUGNAÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 179 E DO
PARAGRAFO SEGUNDO DO ART. 185 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,  QUE  VINCULARAM  VENCIMENTOS  DE  MEMBROS  DA CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DA  PROCURADORIA-GERAL DO  ESTADO, DA DEFENSORIA
PÚBLICA,  E  DA  POLICIA  CIVIL  (DELEGADOS  DE  POLICIA)  AOS TETOS
ESTABELECIDOS PARA OS INTEGRANTES DOS TRES PODERES DO ESTADO.
          ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO  ART.  37,  XIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SEM  PREJUIZO DA ISONOMIA PREVISTA NO ART. 135.
1.        TEM A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS, ENTIDADE DE
CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE VINCULE VENCIMENTOS DE MEMBROS
DE CERTAS CARREIRAS, AOS TETOS DOS INTEGRANTES DOS TRES PODERES DO
ESTADO, DENTRE OS QUAIS O JUDICIARIO, INTEGRADOS POR SEUS FILIADOS,
POIS HÁ PERTINENCIA ENTRE SEU OBJETIVO ESTATUTARIO E A PREOCUPAÇÃO
POLITICA DE DEFESA DO TRATAMENTO QUE, EM MATÉRIA DE VENCIMENTOS,
LHE  PARECA  ADEQUADO  A  MAGISTRATURA,  EM  FACE  DO  ORDENAMENTO
CONSTITUCIONAL.
2.        DIANTE DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NA
PETIÇÃO  INICIAL  E  DA  ALTA  CONVENIENCIA  EM  MANTER O S.T.F. SUA
COERENCIA, MANIFESTADA EM PRECEDENTES, EM QUE SUSPENDEU A EFICACIA DE
NORMAS  ASSEMELHADAS  DE  OUTROS  ESTADOS,  E DE SE DEFERIR TAMBÉM A
SUSPENSÃO DAS QUE AQUI ESTAO SENDO IMPUGNADAS, ATÉ O JULGAMENTO   DA
AÇÃO.